Tribunal: TJMT
Processo: 1018651-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018651-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES - CPF: 888.571.231-20 (AGRAVADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA FIXADA DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 1000/STJ E DA SÚMULA 410/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães que, em ação de exibição de documentos com tutela de urgência, impôs multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, pelo não atendimento à ordem de apresentar contrato de empréstimo consignado, planilha evolutiva e faturas; liminar nesta Corte suspendeu a multa; busca-se, no mérito, sua supressão definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de exibição de documentos, o juiz pode aplicar multa cominatória imediatamente, sem contraditório prévio, tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva e sem intimação pessoal da parte ré, em afronta ao Tema 1000 e às Súmulas 372 e 410 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1000/STJ exige que o magistrado, após contraditório que evidencie a probabilidade da relação jurídica e frustrada tentativa de busca e apreensão ou medida coercitiva, só então fixe multa pela não exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.

4. A decisão agravada impôs astreinte de plano, sem contraditório prévio nem adoção de medidas coercitivas, violando o precedente repetitivo e configurando error in procedendo.

5. A Súmula 410/STJ estabelece ser indispensável a intimação pessoal do devedor para exigir o pagamento da multa, providência ausente no caso concreto.

6. A imposição imediata da multa, além de contrariar os precedentes, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A multa cominatória na ação de exibição de documentos só se impõe após contraditório prévio, comprovação da relação jurídica e frustrada tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, conforme Tema 1000/STJ.

2. É inexigível a astreinte fixada sem intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 139, IV, e art. 400, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.763.462/MG e REsp 1.777.553/SP (Tema 1000, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 10.04.2019); STJ, Súmulas 372 e 410; TJ/SC, RAI 5006013-81.2023.8.24.0000, Rel. Desa. Erica Lourenço de Lima Ferreira, j. 29.02.2024; TJ/RJ, RAI 0021409-27.2023.8.19.0000, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Chapada dos Guimarães, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da
Ação de Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência n. 1000786-69.2023.8.11.0024
, que
deferiu a tutela de urgência
e determinou a apresentação de contrato de empréstimo consignado, planilha evolutiva e faturas, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (
vide
ID. 141722709, na origem).

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a decisão agravada aplicou indevidamente multa cominatória em ação de exibição de documentos, contrariando a Súmula n. 372 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 1000 da Corte Superior;
(ii)
que não houve tentativa prévia de busca e apreensão ou outras medidas coercitivas, requisito essencial estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
que a decisão violou a Súmula n. 410 do STJ ao não determinar intimação pessoal do devedor, condição
sine qua non
para exigibilidade de multa cominatória;
(iv)
que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor elevado da penalidade.

Com essas considerações, pugnou,
liminarmente
, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No
mérito
, pleiteou o
provimento do recurso
, com a reforma da decisão recorrida, para que seja afastada a multa cominatória aplicada.

Em decisão liminar de ID. 293032892,
foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo
, sustando-se apenas a aplicação da multa cominatória diária, preservando-se a determinação de exibição dos documentos.

O Agravado foi devidamente intimado, porém, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID. 298799355.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 292655863).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de contrato de empréstimo consignado sob pena de multa cominatória diária.

A decisão agravada aplicou multa de plano, nos seguintes termos:

“Vistos,

1. Trata-se de
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA
, na modalidade de
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
com pedido de tutela de urgência, proposta por
HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, arguindo, em síntese, ser servidor público estadual e ter firmado contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com o Banco Requerido. Afirma que necessita das cópias assinadas e autenticadas do contrato, planilha evolutiva e faturas desde o início da contratação para analisar as cláusulas e verificar a existência de irregularidades, visando a propositura de eventual ação de revisão contratual.

2. Determinada a comprovação da hipossuficiência alegada pelo autor, sendo juntado o comprovante de pagamento das custas processuais (id. 119856401).

É o relatório necessário.
FUNDAMENTO E DECIDO.

3. Pleiteia a parte requerente tutela de urgência prevista no artigo 300 e seguintes do CPC/2015, com o escopo de que seja determinada a apresentação das cópias do contrato de empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, para fins de analisar a possibilidade de revisão dos juros estabelecidos.

4. Reclama o “caput” do art. 300 do CPC que o juiz, para conceder a tutela de urgência, disponha, nos autos, “de elementos que evidenciem a probabilidade do direito” (pressuposto comum básico) e a isso se soma uma das seguintes situações: a) perigo de dano; b) risco ao resultado útil do processo. Há sempre uma exigência indispensável – a probabilidade do direito do autor, apta para formar o convencimento do juiz sobre a verossimilhança do alegado, como fundamento do pedido. Denominamos esse pressuposto de comum, por não poder faltar jamais, devendo conjugar-se necessariamente com qualquer dos demais pressupostos, sempre presentes, portanto, em toda e qualquer modalidade de tutela de urgência. Os demais podem existir isolada ou cumulativamente, somando-se ao comum e básico, pouco importa. O que jamais pode estar ausente é a probabilidade do direito, casada com qualquer dos pressupostos que denominamos de particulares ou específicos.

5. Feita essa consideração passo à análise dos requisitos.

6. A probabilidade do direito alegado pelo Requerente é demonstrada pelos documentos juntados. A relação jurídica entre as partes é sugerida pelo holerite apresentado, que registra os descontos mensais pelo "BANCO SANTANDER CARTAO CREDITO".

7. Em regra, as instituições financeiras possuem o dever legal e contratual de fornecer aos seus clientes cópias dos contratos firmados e documentos a eles relacionados, mormente em se tratando de relação de consumo, onde há evidente hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. Além disso, o Código de Processo Civil garante à parte o direito de requerer a exibição de documento que se encontre em poder da parte contrária, desde que individualizada e demonstrada a finalidade da prova e as circunstâncias em que se funda a alegação de que o documento existe em poder do Requerido.

8. No caso dos autos, entendo que os documentos solicitados pela parte autora (contrato, planilha evolutiva, faturas) são passíveis de identificação e se relacionam diretamente com a relação jurídica existente entre as partes, sendo a finalidade de verificar possíveis irregularidades antes de uma ação revisional.

9. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que a parte autora não possui os documentos essenciais para verificar a regularidade do contrato e, por conseguinte, analisar a viabilidade de eventual ação revisional, bem como identificar o prazo prescricional aplicável. A inércia do Requerido em fornecer os documentos pode gerar prejuízo à parte autora, limitando o exercício de seu direito de acesso à informação sobre a relação contratual e a proteção de seus interesses jurídicos.

10. Assim, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a concessão da tutela de urgência pleiteada.

11. Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
no prazo de 15 dias, promova à exibição da cópia autenticada do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como as faturas e a planilha evolutiva do débito, desde o início da contratação, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.”
(ID. 141722709, na origem)
.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, sem observância dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, impõe-se salientar que a questão se encontra pacificada pelo Tema n. 1.000 do STJ, firmado nos REsps 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, que estabeleceu tese vinculante nos seguintes termos:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

Partindo de tais premissas,
os autos evidenciam que a decisão agravada determinou
de plano
a aplicação de multa cominatória,
sem que houvesse contraditório prévio
para apuração da probabilidade da relação jurídica
e, principalmente, sem tentativa anterior de busca e apreensão ou outras medidas coercitivas,
configurando manifesto
error in procedendo
.

Sobre essa temática, entendo que a aplicação de multa cominatória em ação de exibição de documentos deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos no precedente paradigmático do STJ, sob pena de violação ao devido processo legal.

Na hipótese,
inexiste demonstração de que foram esgotadas as medidas coercitivas antecedentes
, o que enseja a aplicação da tese firmada no Tema n. 1.000/STJ, de modo que a imposição imediata de multa configura desrespeito ao entendimento consolidado da Corte Superior.

Ademais, a Súmula n. 410 do STJ estabelece inequivocamente que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”,
requisito não observado na decisão agravada
, eis que, do compulsar dos autos de origem, não se verifica determinação expressa de intimação pessoal do Banco Agravante,
vício que igualmente macula a exigibilidade da penalidade
.

Ainda que o juízo singular tenha fundamentado a decisão na tutela de urgência, a jurisprudência entende que a imposição de multa sem observância dos requisitos específicos da ação de exibição de documentos configura equívoco processual, atraindo a incidência da reforma da decisão.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DAS CÓPIAS ASSINADAS DOS CONTRATOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. ALEGADO DESCABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. ACOLHIMENTO. PENALIDADE QUE SÓ PODE SER FIXADA APÓS TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/SC. RAI 5006013-81.2023.8.24.0000. Relatora Desa. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Segunda Câmara de Direito Civil. Julgamento: 29/02/2024).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINARA QUE O RÉU JUNTASSE AOS AUTOS CÓPIAS AUTENTICADAS DE TODOS OS CONTRATOS E DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA ABERTURA DA CONTA CORRENTE No 734.489-9, ATRELADA AO CPF DA AUTORA, BEM ASSIM DOS RESPECTIVOS EXTRATOS BANCÁRIOS, A CONTAR DE 12.07.21, COM A COMINAÇÃO DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RÉU. 1) Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade do d . juízo de primeiro grau determinar, em cognição sumária de cautelar de exibição de documentos, a juntada de cópias autenticadas de contratos e outros documentos, fixando, desde já, multa diária pelo descumprimento da obrigação de fazer. 2) O artigo 141, do Código de Processo Civil, impõe ao Juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, enquanto o artigo 492, do mesmo diploma legal, veda-lhe a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita). 2.1) No caso concreto, a parte Autora fizera pedido para a exibição de cópias de todos os contratos e documentos utilizados para a abertura da conta corrente por ela não reconhecida, não especificando que seriam cópias autenticadas, sendo, portanto, ultra petita a determinação nesse sentido, devendo ser decotada a r. decisão vergastada nesse ponto. 2.2) Ainda que assim não fosse, a apresentação de cópia autenticada dos contratos e documentos utilizados para a abertura de conta corrente seria obrigação impossível, eis que os originais dos documentos pessoais da consumidora não permanecem na posse da Instituição Financeira, a qual, contudo, tem a possibilidade de exibir cópias simples, ainda que se trate de contrato eletrônico. 3) Superado o enunciado da Súmula no 372, do STJ, editado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em razão do artigo 400, parágrafo único, do CPC de 2015. Nada obstante isso, tem-se que o e. Superior Tribunal de Justiça firmara entendimento, no julgamento dos REsps no 1.763.462/MG e 1.777.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que a cominação de multa só seria possível se existente probabilidade de relação jurídica entre as partes, bem assim após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva (Tema 1.000). 3.1) In casu, a multa fora imposta no momento em que a determinação judicial para exibição de documentos fora estipulada, sem que tenha havido, além do descumprimento do comando, a indicação anterior de busca e apreensão ou de outro meio coercitivo, sendo, portanto, descabida nesse momento processual. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ/RJ. RAI 0021409-27.2023.8.19.0000. Relator Des. Werson Franco Pereira Rêgo, 19a Câmara de Direito Privado (Antiga 25a). Julgamento: 25/05/2023, DJe: 26/05/2023).

Diante do conjunto fático-probatório dos autos,
impõe-se o afastamento da multa cominatória
,
sendo irrelevante o fato de existir relação jurídica entre as parte
s, quando não foram observados os requisitos procedimentais estabelecidos no Tema n. 1000 do STJ.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, para
reformar a decisão agravada
, determinando o afastamento da multa cominatória diária de R$ 500,00, mantendo-se, no mais, a determinação de exibição dos documentos solicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025